Tribunal: TJBA
Processo: 8020866-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020866-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGOR BOMFIM VENTURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e outros (7)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, SERGIO SCHULZE, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE PAGAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021. O autor, Policial Rodoviário Federal, sustenta que a manutenção de descontos decorrentes de empréstimos consignados compromete seu mínimo existencial, embora remanesça renda líquida mensal aproximada de R$ 6.185,11 após descontos obrigatórios e contratuais. Requer a repactuação compulsória das dívidas para adequação à sua capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há interesse de agir e regularidade da petição inicial; (iii) determinar se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão de repactuação; (iv) verificar se a situação financeira do apelante configura superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, a justificar intervenção judicial compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna diretamente o fundamento central da sentença — preservação do mínimo existencial — apresentando argumentos jurídicos aptos a confrontar a motivação adotada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A alegação de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial confunde-se com o mérito, uma vez que a pretensão de reorganização judicial das dívidas encontra previsão legal, tendo sido realizada audiência de conciliação infrutífera, o que demonstra pretensão resistida.

A pretensão de repactuação por superendividamento não se submete à prescrição trienal nem à decadência quadrienal aplicáveis às ações anulatórias, pois possui natureza constitutiva e declaratória voltada ao tratamento de situação atual e continuada de alegada insolvência.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

O art. 54-A, §1º, do CDC exige a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, parâmetro regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que o fixa em R$ 600,00.

O apelante aufere rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 18.700,05, restando-lhe renda líquida de cerca de R$ 6.185,11 após descontos, valor que supera amplamente o parâmetro legal do mínimo existencial.

As despesas apontadas revelam padrão de vida elevado, incluindo financiamento de veículo de alto valor, condomínio em bairro nobre e escolas particulares, circunstâncias que não configuram risco à subsistência digna, mas mera inadequação entre padrão de consumo e capacidade financeira.

A proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021 não autoriza o inadimplemento de obrigações livremente assumidas sem demonstração de fato superveniente imprevisível que comprometa drasticamente a capacidade de pagamento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Ausente prova de comprometimento do mínimo existencial ou de estado de insolvência que ameace a dignidade do consumidor, não se configuram os requisitos do art. 54-A, §1º, do CDC para imposição de plano compulsório aos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando o apelante impugna especificamente o fundamento central da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A ação de repactuação por superendividamento possui natureza constitutiva e não se submete à prescrição ou decadência próprias das ações anulatórias.

A caracterização do superendividamento exige comprovação objetiva de comprometimento do mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, não sendo suficiente a mera incompatibilidade entre padrão de vida e renda disponível.

A Lei nº 14.181/2021 não pode ser utilizada como instrumento para afastar obrigações livremente assumidas sem demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento sem prejuízo à subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na MC 16.128/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 04/02/2010, DJe 08/03/2010; TJ-MG, Agravo Interno Cv 0058280-36.2015.8.13.0701, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 13/05/2025; TJ-MG, Apelação Cível 5010801-54.2018.8.13.0701, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 24/06/2025; TJ-RO, Apelação Cível 7065692-29.2023.8.22.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11/10/2024; TJ-AC, Apelação Cível 0708012-86.2022.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 21/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8020866-26.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
IGOR BOMFIM VENTURA DOS SANTOS
e como Apelados
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeita as preliminares e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA